Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA
Direito Processual Civil e Tributário. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Citação. Tramitação concentrada. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regularização da citação da parte executada em execução fiscal, considerando que os procuradores constituídos não possuíam poderes específicos para recebê-la. O agravante alega a regularidade da citação em razão da inequívoca ciência da executada pelo comparecimento espontâneo nos autos e defende o perigo de demora, dado o risco de prescrição do crédito público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo da parte executada pode suprir a ausência de poderes específicos para a citação; e (ii) verificar a aplicabilidade do instituto da tramitação concentrada como fundamento para afastar eventual inércia processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos, ainda que representada por advogado sem poderes específicos, constitui inequívoca ciência da demanda, suprindo o ato citatório e garantindo o contraditório e a ampla defesa. 4. No caso em análise, constatou-se a tramitação concentrada de diversas execuções fiscais, o que caracteriza medidas destinadas à celeridade e economia processual, afastando a ocorrência de paralisação injustificada. 5. Precedentes relevantes reforçam a validade do comparecimento espontâneo para suprir eventual irregularidade na citação, especialmente quando as circunstâncias demonstram plena ciência da ação e efetividade dos atos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. O comparecimento espontâneo da parte executada nos autos, ainda que sem poderes específicos de citação, supre o ato citatório, desde que demonstrada inequívoca ciência da ação e efetividade do contraditório.
2. A tramitação concentrada de execuções fiscais afasta a alegação de paralisação processual para fins de prescrição intercorrente."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 239, § 1o; Lei no 6.830/1980.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, AI 07055736920248070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva; TJDFT, AI 07083088020218070000, Rel. Des. Sandra Reves.